Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738688-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que decretou a rescisão do contrato firmado pelas partes a partir da data da prolação da sentença, por culpa exclusiva da ré, condenando a primeira requerida a restituir ao autor, de forma integral e em parcela única, todos os valores pagos (R$ 100.072,00), além de pagar ao autor indenização pelos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, em valor mensal a ser encontrado em liquidação de sentença, desde o prazo limite para entrega da obra (15/03/2017) até a data da prolação da sentença. 2. As razões apresentadas pelo Banco do Brasil não se referem especificamente ao caso individualizado dos autos, mas se prestam a refutar vícios de vontade e inversão do ônus da prova que não possuem relação com o presente feito. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. 3. A Direcional Engenharia sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando estar impossibilitada de promover a rescisão contratual pugnada, em virtude da existência vinculada de um contrato de financiamento da unidade imobiliária. Verifica-se, todavia, a pertinência subjetiva da ré para figurar no pólo passivo, visto ser apontada como causadora do suposto dano narrado pelo autor. Preliminar rejeitada. 4. Reconhecida a rescisão contratual por responsabilidade exclusiva da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de atraso na liberação dos serviços de água e energia, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção, devendo ser afastada a cláusula contratual que dispõe de modo diverso. 5. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período de mora da promitente-vendedora. O marco final do cômputo dos lucros cessantes deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, no caso específico, a data da propositura da ação de resolução do pacto celebrado. 6. A correção monetária representa uma simples recomposição do valor da moeda, que foi corroído pela inflação, devendo incidir da data de cada desembolso. 7. Segundo o estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. 8. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso da Direcional Engenharia conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 474 do Código Civil, 5o, inciso XXXXVI, da Constituição Federal, 27 e 28, ambos da Lei 9.514/97, asseverando, em síntese, que a avença não deve ser rescindida, uma vez que as obrigações das partes envolvidas foram integralmente cumpridas, tanto na relação jurídica de compra e venda, como no que se refere ao financiamento. Acrescenta que não pode ser promovida a restituição simples dos valores sem leilão judicial; b) artigos 3o e 267, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil de 73, equivalentes aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015, sustentando que não tem legitimidade passiva. Colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; c) artigo 104 do Código Civil, alegando que o suposto atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula do contrato que prevê a retenção de percentual dos valores adimplidos em caso de rescisão. Indica divergência jurisprudencial com o entendimento do STJ; d) artigo 394 do Código Civil, afirmando que os juros de mora devem incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença, não desde a citação. Aponta dissenso pretoriano no aspecto. Sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, aponta, ainda, dissenso interpretativo do julgado com o entendimento do TJSP, no sentido de que a indenização pelos lucros cessantes é incompatível com a rescisão contratual. Subsidiariamente, entende que o montante deve ser restrito a 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor venal do imóvel, ou deve ser realizada perícia técnica para apurar o valor de aluguel de imóveis similares. Requer que as publicações sejam feitas em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF no. 60.471 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada infração aos artigos 104 e 474, ambos do Código Civil, 27 e 28, ambos da Lei 9.514/97, 3o e 267, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil de 73, equivalentes aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015, bem como ao dissídio interpretativo apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguir o apelo em relação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1547402/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). O recurso também não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 394 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo, uma vez que o acórdão impugnado não destoa do entendimento do STJ, no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação em casos de rescisão contratual por culpa do vendedor. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA.ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de impossibilidade de incidência de lucros cessantes em casos de rescisão contratual, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é “cabível, na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da promitente-vendedora, a condenação desta ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo dispensável a prova desses" (AgInt no AREsp 1482593/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF no. 60.471. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020